Tribunal: TJES
Processo: 0000289-79.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Grave; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000289-79.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VEILSON RUBENS PEREIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000289-79.2021.8.08.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO TEIXEIRA MACHADO - ES23188

APELADO: VEILSON RUBENS PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: SERGIO AUGUSTO BARBOSA - ES20634

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da sentença que absolveu o apelado VEILSON RUBENS PEREIRA do delito de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, inciso III e § 9º, do Código Penal, e o condenou pelo crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. O
Parquet
pleiteia a reforma da sentença para que o apelado seja condenado também pelo crime de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes da autoria e materialidade delitiva para condenar o réu pelo crime de lesão corporal grave, com base no art. 129, § 1º, inciso III e § 9º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, apesar de ter valor probatório nos crimes de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos de prova, conforme a jurisprudência e o art. 155 do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime de lesão corporal que deixa vestígios exige, via de regra, exame de corpo de delito.

As fotografias juntadas aos autos não permitem atestar a contemporaneidade e a gravidade das lesões em relação aos fatos narrados.

A ausência de laudo pericial que comprove a debilidade permanente alegada pela vítima impede a responsabilização do apelado.

Diante da insuficiência de provas para imputar a prática do crime de lesão corporal grave ao réu, a absolvição é a medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
:

A ausência de elementos probatórios que corroborem as alegações da vítima, como laudo pericial ou outras provas que comprovem a contemporaneidade e a gravidade das lesões, inviabiliza o decreto condenatório pelo crime de lesão corporal grave.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 1º, inciso III e § 9º, e 147. Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, inciso VII. Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000289-79.2021.8.08.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO TEIXEIRA MACHADO - ES23188

APELADO: VEILSON RUBENS PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: SERGIO AUGUSTO BARBOSA - ES20634

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Pancas/ES (ID 13997861), que absolveu o apelado
VEILSON RUBENS PEREIRA
da prática da conduta prevista no art. 129, § 1º, inciso III e § 9º, do Código Penal, e o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto

Nas razões recursais, (ID 13997868), o Ministério Público sustenta que a sentença deve ser reformada no ponto em que absolveu o réu pelo delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Aduz que a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima L. G. D. S., corroboradas por fotografias juntadas aos autos, que evidenciam os hematomas decorrentes das agressões, sendo desnecessária, no caso concreto, a realização de exame pericial direto para comprovação da materialidade. Ao final, pugna pela condenação do apelado também pelo delito previsto no art. 129, § 1º, inciso III e § 9º, do Código Penal.

Emerge da denúncia que, no dia 19 de outubro de 2020, a vítima L. G. D. S. compareceu ao Órgão Ministerial do Município de Pancas/ES, a fim de relatar que fora coagida, agredida e ameaçada pelo seu ex-companheiro.

Consta dos autos que a vítima conviveu em união estável com o apelado por aproximadamente 10 (dez) anos, e em junho de 2020, ao requerer a separação por meio da ação cabível, foi coagida a assinar um acordo “consensual”, estabelecido de forma arbitrária e individual pelo apelado.

A vítima declarou que, durante a convivência, eram frequentes as discussões, das quais resultavam agressões físicas, conforme documento anexado. Aduziu que sempre ocultou os fatos de terceiros por receio das reações do agressor.

Alegou, ainda, que ao tentar retornar à residência para buscar objetos que ajudou na aquisição, fora impedida e agredida pelo ex-companheiro. Relatou que, em nova tentativa de ingressar no imóvel para buscar os pertences, foi novamente agredida, sendo jogada ao chão, ocasião em que, em razão da queda, sofreu pancada que lhe ocasionou perda parcial da audição do ouvido esquerdo.

Asseverou, ainda, ter sido ameaçada de morte, ocasião em que o denunciado, em tom de ironia, fez referência ao caso amplamente conhecido do Goleiro Bruno e de Eliza Samudio, ao tentar resolver a partilha de bens.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

O Ministério Público de primeiro grau sustenta haver provas suficientes quanto à autoria e à materialidade delitivas, pleiteando a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Lei Maria da Penha foi instituída como um instrumento para prevenir e combater a violência doméstica e familiar, assegurando a punição rigorosa dos agressores e a proteção efetiva das mulheres vítimas de violência.

A evolução legislativa no âmbito da proteção da mulher demonstra um fortalecimento significativo da posição da vítima, em especial da mulher, no processo penal.

Entretanto, para a prolação de um decreto condenatório, é imprescindível que se comprovem a autoria e a materialidade delitivas.

Conforme relatado, a vítima afirma ter sofrido agressões físicas perpetradas pelo réu durante o período em que conviveram em união estável, resultando tais agressões nas lesões juntadas na denúncia.

Ora, é sabido que “
a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados à clandestinidade no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Ademais, o art. 155, do Código de Processo Penal, determina que o magistrado não poderá fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A doutrina e a jurisprudência reforçam a necessidade de que o depoimento da vítima seja corroborado por outros elementos de prova.

No presente caso, a acusação narrou na denúncia que, durante o relacionamento do casal, a vítima sempre foi agredida pelo apelado e que na última vez que ela tentou entrar em casa para pegar seus pertences, foi agredida, resultando em perda de sua audição.

A perda da audição, portanto, seria a causa da imputação do art. 129, § 1º, do Código Penal.

Contudo, a materialidade do crime de lesão corporal de
natureza grave
(art. 129, § 1º, do Código Penal),
que deixa vestígios
, exige a realização de
exame de corpo de delito
para se constatar a incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias,
a debilidade permanente
de membro,
sentido
ou função.

No entanto, não foi realizado qualquer laudo pericial ou exame médico que comprovasse a debilidade permanente ou a perda parcial da audição do ouvido esquerdo.

Ainda que fosse possível a desclassificação para o delito previsto no
caput
, do art. 129, do Código Penal, mais sorte não assiste à acusação.

É certo que a jurisprudência, no caso de lesão corporal do art. 129,
caput,
do Código Penal, praticado no âmbito da violência doméstica, admite a flexibilização da exigência do laudo pericial por outros meios de prova, como testemunhos de terceiros ou fotografias.

Contudo, no caso dos autos, as fotografias juntadas pela vítima não são, no meu entender, suficientes para comprovar que seriam decorrentes de agressões provocadas pelo apelante, uma vez que não possuem contemporaneidade com os fatos narrados na inicial ou mesmo nexo.

Destaque-se que na denúncia narra-se que a vítima foi jogada no chão e em razão da queda sofreu a perda parcial da audição. No entanto, as fotos mostram o nariz da vítima sangrando e possíveis hematomas em partes do corpo, entretanto sequer é possível identificar qual é a parte do corpo ou de quem são.

Por sua vez o réu, em audiência, alegou ter sofrido diversas lesões provocadas pela vítima, sustentando que apenas se defendia ao contê-la fisicamente, tendo, inclusive, registrado boletim de ocorrência que gerou um processo judicial, documentos estes anexados aos autos.

Ademais, em audiência, a vítima declarou que, atualmente, não há mais desentendimentos com o réu, restringindo-se a comunicação entre ambos a questões relacionadas à filha do casal.

Diante desse quadro, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau, no sentido de que inexistem elementos seguros que indiquem a contemporaneidade das lesões retratadas nas fotografias em relação aos fatos narrados na inicial. Ademais, como já exaustivamente destacado, não há exame pericial que comprove a debilidade permanente alegada.

Deste modo, não se mostra possível responsabilizar penalmente o apelado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, em relação ao delito previsto no art. 129, § 1º, III, e § 9º, do Código Penal, em razão de não ser produzida prova na esfera judicial a imputar ao acusado a prática do fato delituoso descrito na exordial acusatória, deve-se manter a sentença absolutória, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)